Tribunal: STF
Processo: ACO 1010
Classe: ACO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-04
Data de publicação: 2011-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. POSSÍVEL CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE PERPETRADO POR MAGISTRADO. FATO OCORRIDO DURANTE O PLEITO ELEITORAL. CRIME COMUM. JUSTIÇA ESTADUAL.



    1.  Suposto conflito de atribuições entre membros do Ministério Público do Estado do Amapá e do Ministério Público Federal, relacionados a suposto cometimento de crime de abuso de autoridade por Juiz Eleitoral Auxiliar. 



    2.  Com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição da República, deve ser conhecido o presente conflito de atribuição entre os membros do Ministério Público do Estado do Amapá e do Ministério Público Federal diante da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3.  Crime de abuso de autoridade não tipificado no Código Eleitoral. Ausência de competência da Justiça Eleitoral.



    4. Conflito conhecido, para declarar a atribuição do órgão de atuação do Ministério Público do Estado do Amapá.